Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1004824-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA e ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADOS:
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA e ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA
Vistos.
De início foi interposto ação rescisória com pedido de gratuidade da justiça, ajuizada por ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA e ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA em face de VALMIR DA SILVA OLIVEIRA e ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA, visando a rescisão do acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO deste e. Tribunal de Justiça.
Considerando que não foram apresentados documentos satisfatórios para concessão da gratuidade pretendida, esta Relatora INDEFERIU tal pleito e oportunizou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 95357984).
Inconformados os ora agravantes, interpuseram o presente AGRAVO INTERNO aduzindo que “por força do despacho ID 82722468, trouxe à baila, vários documentos comprobatórios da referida hipossuficiência” (sic).
Explicam que na ação de primeiro grau foi negada a gratuidade porque, à época, apresentaram apenas a Declaração de Hipossuficiência.
Ressaltam que “são pessoas simples, semianalfabetos, sitiantes que dividem a mesma parcela rural de no 758, agrovila 03, no Assentamento Antônio Conselheiro na comarca de Tangará da Serra – MT, e para conseguir arcar com as custas processuais da ação rescindenda, os agravantes precisaram vender uma vaca leiteira que a venda do leite ajudava a complementar a renda familiar destes, o que acabou por prejudicar ainda mais a renda e o sustento das famílias dos agravantes” (sic)
Informam que “o rendimento mensal de ambos é em torno de um salário-mínimo da Ângela, advindo do INSS, e menos ainda do Ademir que retira da roça seu sustento, em regime familiar, sendo isentos quanto a Imposto de renda, e qualquer outra contribuição” (sic).
Com estes argumentos, requerem o “PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO com fulcro no art. 5o, incs. XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; do art. 98 e ss. do CPC; bem como da Lei no. 1.060/50, para fim de conceder aos Agravantes o beneplácito da JUSTIÇA GRATUITA” (sic).
É o sucinto relatório.
Decido.
Apreciando melhor a questão, verifico que assiste razão aos agravantes, haja vista que por meio da petição de Id. 83476465 apresentaram documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência.
Observa-se que a Certidão fornecida pelo INSS dá conta de que a agravante Ângela Maria de Oliveira percebe mensalmente a verba correspondente ao “BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA” no valor atual de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que corresponde a um salário mínimo (Id. 83476469), além disso, a conta de energia elétrica dos recorrentes apresentam valores módicos, que fazem crer que se tratam de pessoas de parcos recursos (Id. 83476467).
Por fim, do extrato bancário em nome do agravante Ademir da Silva Oliveira, de 01/01/2021 a 14/04/2021, demonstra baixíssima movimentação financeira, nesse período o saldo máximo foi de R$ 400,99 (quatrocentos reais e noventa e nove centavos) (Id. 83476468).
Portanto, realmente está demonstrado que os agravantes são pessoas hipossuficientes, que dependem da gratuidade da justiça para que lhes seja garantido o direito de acesso à Justiça (inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal).
Desta forma, consoante análise do quadro econômico da família, hei por bem rever meu entendimento lançado na decisão de Id. 95357984 e, em juízo de retratação, REVOGAR aquele decisum, para conceder a gratuidade da justiça aos ora agravantes.
Sendo assim, restabeleça-se a classe processual e cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contestação (art. 970, CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora